Tribunal: STF
Processo: RE 242270
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. CÁLCULO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Gratificação de Produtividade. Cálculo incidente sobre a
remuneração do cargo efetivo acrescido da vantagem incorporada.
Interpretação da norma estadual. Recurso extraordinário. Reexame.
Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.